Tribunal: TJDFT
Processo: 0725340-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MAIOR CURSANDO GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

2. Diante dos elementos probatórios que corroboram a alegada insuficiência econômica do agravante, bem como da ausência de fundadas razões aptas a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser concedida a gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.

3. Se a alimentanda que alcançou a maioridade civil, mas se encontra matriculada em curso superior e não possui condições de manter a sua subsistência, tem o direito de receber alimentos do seu genitor, haja vista que podem “os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação” (art. 1.694 do Código Civil).

4. No caso, não se vislumbra, nesse exame preliminar, o alegado agravamento da situação financeira do alimentante capaz de impedi-lo de pagar a quantia de meio salário-mínimo a título de alimentos provisórios. Isso porque os documentos colacionados pelo agravante dão conta de que ele aufere renda, embora sem indicação do montante real, porquanto há intensa movimentação bancária, pagamento de pensão alimentícia aos demais filhos e contribuições voluntárias por meio de depósitos na conta bancária da agravada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder gratuidade de justiça ao agravante.